Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento. Aplicação de penalidade por infração de trânsito.
2 – Falta de interesse recursal. Perda do objeto. Após a apresentação do agravo de instrumento o feito foi sentenciado na origem, com acolhimento da pretensão do autor. A sentença transitou em julgado e já houve a comunicação do cumprimento. Assim, o agravo de instrumento perde o seu objeto, de modo que não se conhece do recurso por ausência de interesse.
3 – Recurso não conhecido.